Tribunal: TJDFT
Processo: 0728019-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a conclusão da transação entre as partes, não há possibilidade de retratação ou arrependimento unilateral, pois, ainda que o ato não tenha sido homologado em juízo, as suas cláusulas obrigam definitivamente os contraentes, somente sendo possível a sua anulação por “dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa” (Código Civil, art. 849).
2. Não havendo comprovação de que o acordo extrajudicial esteja eivado de quaisquer dos vícios de vontade capazes de provocar a sua anulação, o arrependimento unilateral da parte acerca do que foi previamente ajustado não tem o condão de invalidar o ato revestido dos requisitos essenciais, tampouco a sua homologação judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.